Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735415-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO FARIAS DOS REIS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO FARIAS DOS REIS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701027-54.2018.8.07.0008, movido por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Esclareceu que (ID105163460): “A Impugnação tem sua 'cognitio' restritiva, a teor do que dispõe o artigo 525 do Código de Processo Civil. Em síntese, o executado, por intermédio da curadoria especial, apresentou impugnação alegando a nulidade da citação por edital e pleiteando a concessão de gratuidade de justiça. Contudo, as questões encontram-se acobertadas pela preclusão, uma vez que decididas ao longo da extensa marcha processual que data desde 2018. Nesse aspecto, o patrocínio da causa pela curadoria especial, por si só, não enseja a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a atuação decorre da condição de revel substituído processualmente e não hipossuficiente economicamente. Além disso, não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu, sendo que, de fato, foram empreendidas as diligências cabíveis para sua localização, de modo que a atuação do Juízo foi adequada aos meios disponíveis. Pontuo que a não imposição do ônus da impugnação especificada, não exime o curador especial de apresentar fatos e argumentos tendentes a desconstituir o direito alegado pelo credor, o que não ocorreu nos autos. Ante o exposto, REJEITO a presente Impugnação. Tão logo preclusa a presente decisão, retornem os autos à conclusão para efetivação das medidas executórias cabíveis.” Em seu recurso, o agravante afirma, preliminarmente, que “está sendo representado pelo NPJ/UniCEUB, que atua na condição de Curador Especial nomeado pelo Juízo de origem, hipótese em que o recolhimento do preparo deve ser dispensado”. Narra que, na sentença proferida na fase de conhecimento, o juízo de origem rejeitou o pedido de nulidade da citação. Relata que foi interposto recurso de apelação, que teve seu provimento negado. Afirma que, iniciado o cumprimento de sentença, ofertou impugnação, requerendo a gratuidade de justiça e a nulidade da citação por edital, bem como apresentou negativa geral dos pedidos formulados pelo exequente. Esclarece que o juízo rejeitou a impugnação, argumentando que as matérias alegadas pela defesa estavam cobertas pela preclusão. Argumenta que a falta ou nulidade de citação é uma das matérias que podem ser arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, do CPC. Sustenta que a citação se apresenta como ato indispensável à validade do processo, conforme estabelece o art. 239 do CPC. Discorre que a citação por edital é medida última, isto é, somente se justifica diante do esgotamento ou da impossibilidade de fazê-la por outros meios. Alega que o citando só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, mesmo depois de requisição de informações em órgãos públicos e de concessionárias de serviços públicos. Destaca que não houve nenhuma requisição de informações a fornecedores de serviços básicos como água, energia elétrica e saneamento básico, telefone e correios. Acrescenta que nem mesmo os números de telefone constantes na documentação trazida pela parte autora foram utilizados para a localização do réu. Salienta que o art. 280 do CPC dispõe que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Enfatiza que a nulidade é matéria de ordem pública e, assim, o próprio juízo, de ofício ou a requerimento, pode reconhecê-la. Assevera que a matéria não é alcançada pela preclusão independentemente da fase processual em que é arguida. Diz que, conforme o art. 246 do CPC, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico através dos endereços eletrônicos indicados. Argumenta que a curadoria especial a réu ausente, embora se mostre de grande valia na defesa de direitos, somente se justifica se forem esgotados todos os meios para que o próprio réu compareça ao processo. Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para: a) decretar a nulidade da citação e de todos os atos realizados sem a participação do agravante; b) ordenar ao juízo de origem que tente localizar o agravante (Renato Farias dos Reis) através dos telefones: (61) 9 9259-4579 e (61) 9 9298-7725, seja por contato telefônico ou pelo aplicativo de mensagens whatsapp; c) caso reste infrutífera a tentativa do item “b”, que o juízo expeça requisição de informações sobre seu endereço às concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, §3o, CPC; d) em caso de localização de novos endereços ou números de telefone nas requisições expedidas, que se proceda a citação por meio desses (ID30455229). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Este não é o caso dos autos. Mesmo que a nulidade da citação se trate de matéria de ordem pública, passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC), a questão já restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discuti-la na fase de execução. Confira-se, nesse sentido, trecho do título judicial exequendo (ID51384107): “STUDIO VIDEO FOTO LTDA EPP ajuizou a presente ação monitória em face de RENATO FARIAS DOS REIS, a fim de receber quantia lastreada em prova escrita sem eficácia de título executivo (ID 15002843). Foi determinada a expedição de mandado de pagamento. Após diligências infrutíferas, a parte requerida foi citada por edital, não atendendo o chamado judicial, sendo nomeada a curadoria de ausentes, que apresentou tempestivamente os embargos à monitória, argüindo a nulidade de citação, bem assim indicando incorreção no valor atribuído à causa. Requereu a concessão da gratuidade de justiça, bem como seja reconhecido o excesso de cobrança. É o sucinto relatório. DECIDO. De início, rejeito a alegação de nulidade de citação, porquanto foram esgotadas as tentativas de localização da parte ré, mediante pesquisas dos sistemas disponíveis ao juízo, inclusive. [...] Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, devendo a correção monetária e os juros de mora incidirem a partir do vencimento do débito.” – g.n. Vale acrescentar que a Curadoria Especial, embora tenha manejado o recurso de apelação em favor do requerido, deixou de impugnar especificamente o capítulo da sentença que afastou a nulidade do ato citatório (IDs 53953234 e 65730578). Nesse contexto, forçoso concluir que a matéria foi atingida pelos efeitos da preclusão. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Colhe-se, a propósito, precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. [...]” (4a Turma, AgRg no REsp 1553951/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2016). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “1. Comparecendo a parte aos autos após a prolação da sentença e interpondo embargos de declaração para arguir a nulidade da citação, mas deixando de interpor apelação após a rejeição deles, opera-se a preclusão da questão, na sua forma máxima, representada pela coisa julgada. Portanto, é inadmissível reagitar a alegação de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de malferimento ao art. 507, do CPC.” (4a Turma Cível, 07523869620208070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 25/10/2021). “1. No caso dos autos, a parte agravante insurgiu-se contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada, aduzindo a nulidade na citação por edital. 2. Verifica-se que o juízo já havia se manifestado sobre a matéria, bem como esta eg. Corte, após a parte interpor Agravo de Instrumento, estando a matéria transitada em julgado. 3. Considerando que a questão aventada já foi devidamente analisada, é necessário entender que a matéria está acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível nova análise, tal qual entendido na decisão agravada.” (1a Turma Cível, 07407279020208070000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 21/01/2021). “3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, incabível que a parte tente novamente discutir a questão. Precedentes. 3.1. No caso dos autos, o argumento de ilegitimidade do agravante já foi analisado, sendo incabível adentrar novamente na discussão.” (1a Turma Cível, 07050474920178070000, rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJe 26/08/2019). “1. Analisada a matéria pelo juízo a quo, sem que tenha havido qualquer manifestação de inconformismo pela parte, não cabe reapreciação na seara recursal, porquanto precluso o direito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.” (5a Turma Cível, 20160110873602APC, rel. Des. Silva Lemos, DJe 27/04/2018). “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). Além disso, inexiste a urgência do pedido liminar, pois o pronunciamento agravado, embora tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão, o que afasta a probabilidade de dano caso o ato impugnado não seja suspenso. Portanto, não há qualquer óbice para que a controvérsia seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator